Tribunal: TJSP
Processo: 1502669-08.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502669-08.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante LEANDRO
OLIVEIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram parcial provimento ao recurso da Defesa para, mantida a
condenação, redimensionar a pena do apelante para doze anos e onze meses de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de trinta e quatro dias-multa, no
patamar mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502669-08.2019.8.26.0544 -Voto no 1400
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502669-08.2019.8.26.0544 – 3a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE JUNDIAI
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1400
LEANDRO OLIVEIRA SANTOS
foi condenado, pela r. sentença de fls. 179/189, cujo relatório adota-se,
como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I , na forma do
artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei no
10.826/03, em concurso material, ao cumprimento de treze anos, três
meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, trinta e cinco dias-
multa, no patamar mínimo.
Inconformado, recorreu o apelante
para pleitear a absolvição quanto ao crime de roubo, com fundamento no
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; alternativamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502669-08.2019.8.26.0544 -Voto no 1400
3
fixação da pena-base no mínimo legal e compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão quanto ao crime de porte de
arma (fls. 238/244).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 248/254).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 271/284).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 06 de
novembro de 2019, por volta das 12h40min, na avenida Guilheme Porcari,
no 2509, bairro Vila Medeiros, na comarca de Jundiaí, o apelante, agindo
em concurso de agentes, caracterizado pelo prévio ajuste e unidade de
desígnios, com indivíduo não identificado e mediante grave ameaça
exercida pelo emprego de arma de fogo em face de Rayane do Prado
Santos, subtraiu, para eles, uma pistola da marca Imbel, calibre 380,
registrado com o número 30250, um carregador da respectiva arma
contendo 7 munições e um simulacro de pistola na cor preta, pertencentes à
Adriano Camargo de Felice, bem como um telefone celular da marca
Motorola, modelo Moto G5, pertencente à Rayane do Prado Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502669-08.2019.8.26.0544 -Voto no 1400
4
Consta ainda que, na mesma data,
horas mais tarde, próximo das 22h, no bairro Jardim Guanabara, na
comarca de Jundiaí, o apelante portava uma pistola da marca Imbel, calibre
380, registrada com o número 30250, de uso permitido, com o respectivo
carregador contendo 7 munições, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar
A materialidade está demonstrada
pelos boletins de ocorrência (fls. 09/15), auto de exibição e apreensão (fls.
16) e laudo pericial (fls. 114/115).
Na fase inquisitiva (fls. 08), o
apelante negou a increpação contida na denúncia.
Interrogado em juízo (fls. 163),
manteve a negativa, ao afirmar que adquiriu a arma de fogo algum tempo
antes de ser interceptado pelos policiais.
Comprou a arma para sua defesa
pessoal, pois trabalhava com entregas via aplicativo. Não cometeu o roubo.
Na data dos fatos vestia uma jaqueta
com o escudo do Corinthians.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502669-08.2019.8.26.0544 -Voto no 1400
5
Contudo, a negativa do apelante
remanesceu escoteira diante da prova oral produzida.
Ouvida em juízo (fls. 159), a vítima
Rayane reconheceu Leandro como autor do delito e narrou que, no dia dos
fatos, teve a residência invadida por dois indivíduos armados, ocasião em
que foi rendida junto com as filhas.
Um deles permaneceu ao seu lado
proferindo diversas ameaças, dizendo que seria amarrada e agredida,
enquanto o outro foi até a casa do seu cunhado, onde subtraiu bens,
inclusive uma arma.
O seu celular também foi subtraído,
mas somente a arma pertencente a seu cunhado foi recuperada.
Na
delegacia,
efetuou
o
reconhecimento no mesmo dia, pelas vestes, uma vez que o roubador
usava uma calça azul, jaqueta preta do Corinthians, além da cor dos olhos e
compleição física.
O indivíduo que foi reconhecido não
era o que permaneceu ao seu lado, mas o que invadiu a casa do seu
cunhado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502669-08.2019.8.26.0544 -Voto no 1400
6
Na mochila portada pelos roubadores
tinha arma de choque, mas havia uma arma de fogo na cintura.
A vítima Adriano (fls. 160) relatou,
em juízo, que não estava no local e tomou conhecimento do crime após
Rayane telefonar para sua esposa.
O local é uma chácara e os
indivíduos estavam armados e ingressaram no terreno, sendo que um deles
permaneceu com Rayane, enquanto o outro invadiu sua residência e
subtraiu a arma de sua propriedade.
A arma foi recuperada em poder dos
roubadores, um deles estava com a pistola na cintura.
Reconheceu o objeto na delegacia de
polícia e Rayane reconheceu o apelante no distrito policial.
Em juízo (fls. 161/162), os policiais
militares Wellington e Ricardo disseram que tomaram conhecimento do
roubo praticado numa chácara, onde foi subtraída uma arma de fogo.
Em diligências realizadas no bairro
Jardim Guanabara, avistaram o apelante na condução de uma motocicleta.
Ao notar a presença da viatura, ele imprimiu maior velocidade ao veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502669-08.2019.8.26.0544 -Voto no 1400
7
Por tal motivo resolveram interceptá-
lo e, em poder dele, apreenderam a arma mencionada na denúncia na sua
cintura.
Leandro foi conduzido à delegacia e
ali reconhecido por uma das vítimas. O apelante negou o roubo e disse que
havia adquirido a arma de fogo há cerca de quatro dias.
Na ocasião, ele vestia uma jaqueta
preta com o escudo do time do Corinthians.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
Leandro foi preso em flagrante,
ocasião em que portava uma pistola sem autorização legal, a mesma que
fora subtraída horas antes, mediante grave ameaça com emprego de arma
de fogo.
Além da arma de fogo, o apelante,
em comparsaria com outro indivíduo, invadiu a residência das vítimas e
subtraiu o celular da vítima Rayane.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502669-08.2019.8.26.0544 -Voto no 1400
8
O apelante foi reconhecido por
Rayane através de características físicas, altura, cor da pele e dos olhos,
porte, além das vestes, eis que a calça e casaco do momento da prisão,
eram os mesmos utilizados durante a ação delitiva, que ocorreu no mesmo
dia, horas antes.
A arma subtraída foi encontrada em
poder do apelante no mesmo dia do roubo, o que torna escoteira a versão
de Leandro aos policiais no sentido de que teria adquirido a arma quatro
dias antes.
Ademais, a pistola foi reconhecida
pela vítima Adriano, que já havia registrado a ocorrência (fls. 14/15), de
modo que não há que se duvidar acerca de sua propriedade.
Quanto ao valor probatório das
declarações da vítima cumpre destacar que, notadamente no crime de
roubo, a vítima é quem permanece na presença dos autores do delito
durante a ação criminosa, portanto, é quem realmente pode descrever como
se deram os fatos e efetuar o reconhecimento, sem razão para que se
desacredite "a priori" das narrativa apresentada pela ofendida.
Nessa linha é pacífica a orientação
jurisprudencial,em tema de crime patrimonial, no sentido de conferir
credibilidade às declarações das vítima, notadamente em casos como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502669-08.2019.8.26.0544 -Voto no 1400
9
presente, quando desconhece a pessoa do apelante, de sorte que não teria
qualquer interesse na condenação de inocente.
Vide, nesse sentido:
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com
riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo
de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos
demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e
os depoimentos das testemunhas colhidos em
Juízo.” (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min
Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
julg.
em
09/03/2017, DJe 17/03/2017).
Desse modo, a condenação de
Leandro pelos crimes de roubo e porte de arma era medida de rigor, eis
que descabe cogitar de fragilidade probatória.
Por derradeiro, a reprimenda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502669-08.2019.8.26.0544 -Voto no 1400
10
porte de arma comporta reparo em parte.
A pena-base do crime de roubo foi
fixada acima do mínimo legal, exasperada em um sexto, ante os maus
antecedentes (fls. 78/79), portanto, quatro anos e oito meses de reclusão e
pagamento de onze dias-multa.
Reincidente (fls. 79/80), teve a
reprimenda elevada em um sexto, ou seja, cinco anos, cinco meses e dez
dias de reclusão e pagamento de doze dias-multa.
Comprovadas as causas de aumento
de pena do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, nos termos
da prova oral acusatória, declarações da vítima no sentido de que o roubo
foi praticado pelo apelante em comparsaria com outro indivíduo, mediante
grave ameaça com emprego de arma, a pena foi exasperada no patamar de
dois terços, nos moldes do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal,
portanto, nove anos e vinte e seis dias de reclusão e pagamento de vinte
dias-multa.
Quanto à causa de aumento do
emprego de arma de fogo, cumpre consignar que as declarações da vítima
no sentido de que o crime foi cometido com a utilização do artefato bastam
para a configuração da majorante, ainda que não tenha sido apreendido e
submetido a exame pericial, conforme entendimento do E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502669-08.2019.8.26.0544 -Voto no 1400
11
Tribunal de Justiça:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE
ARMA. PROVA. APREENSÃO E PERÍCIA DO
ARTEFATO. DESNECESSIDADE. PALAVRA
DAS
VÍTIMAS.
CAUSA
ESPECIAL
DE
AUMENTO
DE
PENA
CONFIGURADA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Quanto à incidência da majorante prevista no
art. 157, § 2o, I, do Código Penal, nas hipóteses
em que a arma não foi apreendida e periciada e,
via de consequência, não ficou comprovado o seu
efetivo poder vulnerante, a Terceira Seção deste
Superior Tribunal, por ocasião do julgamento
dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do
Ministro
Celso
Limongi
(Desembargador
convocado do TJ/SP) e relator para o acórdão
o Ministro Gilson Dipp - firmou o entendimento
de que, para a incidência da causa especial de
aumento prevista no inciso I do § 2o do art. 157
do Código Penal, mostra-se prescindível a
apreensão e a realização de perícia na arma
utilizada na prática do crime de roubo, desde que
seja comprovada a sua utilização na prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502669-08.2019.8.26.0544 -Voto no 1400
12
delituosa por outros meios de prova.
2. As instâncias ordinárias se apoiaram nos
depoimentos das vítimas para concluir pela
utilização da arma no crime de roubo, de modo
que se mostra devida a incidência da causa
especial de aumento de pena, insculpida no art.
157, § 2o, I, do Código Penal.
3. Restabelecida a causa de aumento de uso de
arma de fogo, não há ilegalidade na restauração
da sentença de primeiro grau, que havia
exasperado a pena em 1/2, na terceira fase da
dosimetria, ao apontar dados fáticos suficientes a
indicar a gravidade concreta do crime - na
espécie, o emprego de duas armas de fogo e o
concurso de dois agentes - em decisão justificada
quanto a tais detalhes.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ
AgRg no REsp 1407791/RS. Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz. Sexta Turma. Julg.
17/12/2015. DJe 02/02/2016).
Em
uma
única
ação,
foram
vulnerados os patrimônios de duas vítimas, eis que além dos bens de
Adriano foi subtraído o celular de Rayane, de rigor, portanto, o
reconhecimento do concurso formal de delitos, nos termos do artigo 70 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502669-08.2019.8.26.0544 -Voto no 1400
13
Código Penal, aplicada a fração de um sexto, totalizada a pena do roubo
em dez anos e sete meses de reclusão e pagamento de vinte e três dias-
multa, no patamar mínimo.
A pena-base do crime de porte de
arma foi fixada acima do mínimo legal, exasperada em um sexto, ante os
maus antecedentes (fls. 78/79), ou seja, dois anos e quatro meses de
reclusão e pagamento de onze dias-multa.
Reincidente (fls. 79/80), confesso
quanto ao crime de porte de arma, terá a agravante compensada com a
atenuante da confissão, nos termos de iterativa orientação jurisprudencial,
de modo que a pena fixada na primeira fase será mantida nessa etapa, e
assim, tornar-se-à definitiva.
Cumpre destacar que, ainda que
parcial, a confissão deverá ser considerada para fins de redução da
reprimenda, nos termos do entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO
CONHECIMENTO.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502669-08.2019.8.26.0544 -Voto no 1400
14
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E
CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA.
MERA ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA O
AJUIZAMENTO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
DA
ORDEM,
DE
OFÍCIO.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA
COM
TESE
DEFENSIVA
DE
LEGÍTIMA
DEFESA. SÚMULA 545/STJ. ILEGALIDADE
FLAGRANTE RECONHECIDA. REDUÇÃO DA
PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
(..)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça se firmou no sentido de que, quando
utilizada pelo julgador para fundamentar a
condenação, incide a atenuante prevista no art.
65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, ainda
que a confissão tenha sido parcial, qualificada ou
retratada em juízo, entendimento que resultou na
edição do enunciado n. 545 da Súmula desta
Corte (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502669-08.2019.8.26.0544 -Voto no 1400
15
(STJ
HC 465690/SC. Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julg.
12/03/2019. DJe 25/03/2019).
Os crimes foram praticados em
concurso material, por isso as reprimendas serão somadas, totalizada a
pena final de doze anos e onze meses de reclusão e pagamento de trinta e
quatro dias-multa, no patamar mínimo.
Regime
fechado,
por
expressa
determinação legal, ante o total da reprimenda, a reincidência e os maus
antecedentes, a teor do artigo 33, § 2o, alínea "a" e § 3o do Código Penal.
Quanto ao tempo de prisão cautelar,
não se ignora o disposto no 387, §2o do Código de Processo Penal,
contudo, entende-se que, no caso em tela, a detração penal deve ser
analisada no Juízo da Execução, por ser o que apresenta melhores
condições de avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando,
ante a ausência de elementos para a apreciação dos requisitos subjetivos
necessários nos autos do processo de conhecimento.
Registre-se:
"Esta
Corte
Superior
de
Justiça,
possui
entendimento no sentido de que se estiverem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502669-08.2019.8.26.0544 -Voto no 1400
16
ausentes, nos autos, os elementos necessários à
aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, caberá ao Juízo das
Execuções examinar se o tempo de prisão
cautelar do paciente autoriza a fixação de regime
mais brando (Precedentes). II - Na hipótese, o
Tribunal de origem ao julgar o recurso de
apelação, em consonância com o entendimento
desta Corte, reconheceu que a detração, já que
não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser
pleiteada e analisada pelo juízo das execuções,
porquanto este tem, de fato, mais elementos para
avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o
cumprimento da pena em regime mais brando,
considerando o tempo de prisão cautelar. Agravo
regimental desprovido."
(STJ - AgRg no REsp 1733132/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da Defesa para, mantida a condenação,
redimensionar a pena do apelante para doze anos e onze meses de reclusão,
em regime fechado, e pagamento de trinta e quatro dias-multa, no patamar
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502669-08.2019.8.26.0544 -Voto no 1400
17
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR